Tribunal: TJSP
Processo: 1003311-07.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Embargos à execução - cédula de crédito rural - cerceamento de defesa não configurado - fundamentos da sentença não impugnados de forma específica - reprodução das alegações trazidas na peça inaugural - embargos julgados improcedentes - decisão mantida - recurso improvido, na parte conhecida.